Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-26.2023.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Verba honorária de sucumbência corretamente fixada, em conformidade com os parâmetros do art. 85, do CPC – Valor da honorária, ademais, que importou em montante praticamente igual àquele fixado em primeiro grau – Impossibilidade de fixação por apreciação equitativa, como feito pelo d. juízo "a quo", tendo em conta que a condenação em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Verba honorária de sucumbência corretamente fixada, em conformidade com os parâmetros do art. 85, do CPC – Valor da honorária, ademais, que importou em montante praticamente igual àquele fixado em primeiro grau – Impossibilidade de fixação por apreciação equitativa, como feito pelo d. juízo "a quo", tendo em conta que a condenação em danos materiais e morais importou em valor considerável – Embargos rejeitados.